Tribunal: TJDFT
Processo: 0004449-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004449-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLEITON RIBEIRO GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por manter em depósito e trazer consigo porções de maconha. 2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente com apreensão de porções individualizadas de maconha em casa, como se descobriu por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão para buscar provas de envolvimento em gangue que dominava o tráfico na localidade do Varjão. 3 Adequado e proporcional o incremento de um ano diante dos maus antecedentes, já que os tribunais superiores consideram razoável o acréscimo de até um oitavo do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada abstratamente ao tipo para cada circunstância judicial avaliada negativamente. Se ao tempo do fato o agente era menor de vinte e um anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, nos termos do que dispõe o artigo 65, inciso I, do Código Penal. 4 Condenação entre quanto e oito anos de reclusão autoriza o regime inicial semiaberto quando se trate de réu tecnicamente primário e as circunstâncias judiciais lhe sejam majoritariamente favoráveis. 5 Cabe ao Juízo da Execução Penal verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu. 6 Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 383 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de desclassificação da conduta do artigo 33 para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Aduz que não há provas nos autos que amparem a prática de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 383 do Código de Processo Penal e o pleito de desclassificação da conduta, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A Corte originária, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes. No caso, a mudança do entendimento adotado no acórdão impugnado exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária, tendo em vista os óbices previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF”. (AgRg no AREsp 1740224/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2020). De outra sorte, confira-se ainda o julgamento pelo STJ de caso análogo ao presente: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009